Tribunal: STF
Processo: Rcl 37631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 REJEITADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PARA QUITAÇÃO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS ATÉ 2024. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357/DF E 4.425/DF. PEDIDO DE REEMBOLSO INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bagé/RS, em 22.10.2019, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
    2. Em 6.4.2020, deferi a medida liminar requerida apenas para suspender a ordem judicial e determinar o desbloqueio de R$ 3.932.306,73 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e seis reais e setenta três centavos) referentes à complementação das parcelas alusivas ao plano de pagamento de precatórios para o exercício financeiro de 2018, até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até nova decisão, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante.
    3. Em 15.4.2020, o Município de Bagé protocolizou a Petição/STF n. 22.399/2020.
    Informou que, “já no mês de janeiro, não deteve o ente público condições financeiras de suportar o indigitado pagamento, e por via de consequência, restou bloqueado a quantia de R$ 711.644,01 (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo)” (sic, fl. 2, e-doc. 17). 
    Explicou que, “em decorrência do bloqueio ocorrido em janeiro de 2019 e diante do nefasto quadro acima relatado, fez com que o ente público restasse obrigado a adimplir as demais parcelas pretendidas pela Reclamada no decorrer do ano de 2019” (fl. 3, e-doc. 17). 
    Ressaltou que “demonstrou no plano de pagamento de precatórios apresentado deter capacidade financeira para custear somente a importância de parcelas no valor de R$ 383.475,35 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); o que totalizava o valor anual de R$ 4.601.704,20 (quatro milhões, seiscentos e um mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos) de modo que restou obrigado a suportar a elevada monta de R$ 8.539.728,12 (oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos), levando em consideração o valor da parcela de R$ 711.644,01 (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo)” (fl. 3, e-doc. 17).
    Assinalou ter sofrido “incomensurável prejuízo, pois efetuou o pagamento de R$ 3.938.023,92 (três milhões novecentos e trinta e oito mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos), além do provisionado no plano de pagamento de precatórios de 2019, motivo pelo qual postula o reembolso da quantia mencionada aos cofres municipais” (fl. 3, e-doc. 17).
     Mencionou estar “enfrentando trágica situação no que se refere a pandemia COVID-19”(fl. 4, e-doc. 17).
    Apontou “a necessidade de reembolso de valores para o custeio das políticas públicas municipais, principalmente no que se refere a saúde pública dos bajeenses, substancialmente para combate da pandemia instaurada” (fl. 4, e-doc. 17).
    Requereu “o reembolso da quantia de R$ 3.938.023,92 (três milhões novecentos e trinta e oito mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos)” (fl. 4, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A medida liminar deferida na presente reclamação teve como objeto a suspensão da ordem judicial e o desbloqueio de R$ 3.932.306,73 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e seis reais e setenta três centavos) referentes à complementação das parcelas alusivas ao plano de pagamento de precatórios para o exercício financeiro de 2018.
    Anotei, então, que a exigibilidade imediata da diferença entre os valores depositados em 2018 e o tido como necessário pelo reclamado aumentou desproporcionalmente o percentual de comprometimento da receita corrente líquida municipal e, por consequência, a disponibilidade de recursos para fazer frente às despesas municipais no final de 2018, sem tempo hábil para a adoção de ajustes que atenuassem os impactos dessa medida.
    Quanto ao plano de pagamento para 2019 e os depósitos mensais a ele referentes, observei ser necessária a continuidade, pois a sistemática de pagamentos dos precatórios submetidos ao regime especial foi definida sob a premissa de favorecer o cumprimento pelos entes federados da obrigação constitucional de quitar seus débitos.
    O Município requerente revela ter efetuado os pagamentos referentes a 2019, ainda que com dificuldade, e ter assim cumprido as obrigações constitucionais. 
    Pleiteia agora a devolução dos valores desembolsados sob os argumentos de estar “enfrentando trágica situação no que se refere a pandemia COVID-19” e de necessitar dos “valores para o custeio das políticas públicas municipais, principalmente no que se refere a saúde pública dos bajeenses” (fl. 4, e-doc. 17).
    A medida liminar requerida em reclamação ajuizada com base em descumprimento de ações diretas de inconstitucionalidade não pode ser utilizada com o propósito de remanejar verbas públicas, desembolsadas em 2019 com o pagamento de precatórios, para satisfazer as atuais necessidades do Município com o custeio de políticas públicas.
    A rejeição do plano de pagamento de precatórios para o exercício de 2019 tinha sido suscitada pelo reclamante na inicial da ação, não tendo ensejado o deferimento de medida liminar para inibir sucessiva ordem de sequestro, por se tratar de matéria controvertida neste Supremo Tribunal, a exigir exame mais aprofundado.
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reembolso formulado na Petição/STF n. 43.107.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora